Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO LEGAL.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Inexiste o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ao longo do processo. O acórdão deve enfrentar apenas os argumentos aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.
4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. A condenação do vencido em honorários é imposição legal.
5. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé ou a aplicação da multa por reiteração de embargos manifestamente protelatórios. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
7. Embargos de declaração de Luciano Ornelas Chaves desprovidos. Embargos de declaração de Marineusa de Oliveira e Oliveira providos.